Tribunal: TCU
Processo: 026.229/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2139/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno do TCU c/c art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade, e em determinar liminarmente o arquivamento dos autos, dando-se ciência desta deliberação ao denunciante e retirando-se a chancela de sigilo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.229/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: Cezar Britto (32.147/OAB-DF) e outros, representando Sindicato dos Trabalhadores No Combate às Endemias e Saúde Preventiva No Estado do Rio de Janeiro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.